Tribunal: CARF
Processo: 12897.000379/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000379/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.213 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
SHOPPING 303 STUDIO MODAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
ACESSO
PELO
FISCO.
SIGILO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
É legítimo o lançamento efetuado com base em extratos bancários fornecidos
pelo próprio contribuinte, titular da conta mantida em instituição financeira,
após regularmente intimado pela autoridade fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000379/2009-36
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000379/2009-36

Relatório
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ - Simples e reflexos
(CSLL-Simples, PIS-Simples, Cofins-Simples e Contribuição INSS - Simples), devidos no ano-
calendário 2003, por ter sido configurada omissão de receitas.
A exigência tributária totalizou R$ 140.289,46, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ – Simples
9.175,20
Programa de Integração Social - PIS – Simples
9.175,20
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins – Simples
42.428,97
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Simples
21.214,42
Contribuição para Seguridade Social - INSS – Simples
58.295,67
TOTAL
140.289,46
Segue transcrição de parte do relatório do Termo de Constatação de Irregularidades
(fls. 50 a 53), contendo o relato dos fatos e a apuração dos valores relativos à omissão de receitas:
1 - Omissão de Receita
1.1 - Depósitos Bancários sem Origem Comprovada
A - Dos fatos
Preliminarmente, cumpre informar que, relativamente ao ano-calendário de
2004, o contribuinte apresentou a Declaração Simplificada PJ - Simples, cópia anexa
ás fls._.
Em 10/07/2008, foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização, às fls.__, para a
apresentação. para o período supracitado, dentre outras exigências, dos livros Caixa e
Registro de Inventário, os extratos bancários, e da documentação que serviu de base à
escrituração.
Apresentados, os livros e documentação exigidos, analisados os extratos
bancários disponibilizados pelo contribuinte, lavrou-se o Termo datado de 04/12/2008,
às fls._, exigindo-se a comprovação da origem dos recursos creditados em conta-
corrente, sob as rubricas "Visanet-Cartões", "Redecard" e "Redeshop", sem no entanto
ter sido atendido.
O não atendimento ao citado Termo de 04/12/2008, mesmo após a prorrogação
de prazo autorizada, às fls._, motivou a lavratura do Termo de Reintimação fiscal com
ciência em 24/04/2009, as fls._, exigindo a mesma documentação comprobatória da
origem dos créditos em conta-corrente.
Cabe informar que o contribuinte novamente solicitou extensão do prazo de
atendimento, às fls._, não logrando todavia, até a presente data, a apresentar a sobredita
documentação, transcorridos mais de seis meses desde a lavratura do Termo de Intimação.
(...)
C- Da tributação
Ressalte-se também que, no caso em tela, foi detectado inexatidão das
informações prestadas na DIPJ para o período examinado, em virtude dos depósitos
bancários não comprovados - considerados como omissão de receitas - excederem as
receitas oferecidas à tributação dos impostos e contribuições unificadas no SIMPLES:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000379/2009-36

A DRJ analisou a Impugnação apresentada pela interessada e emitiu o Acórdão no
12-38.571 - 2a Turma da DRJ/RJ1, de 14 de julho de 2011 (fls. 254 a 264), que reconheceu ex
officio, a decadência para os fatos geradores ocorridos até maio/2004, reduzindo o crédito
tributário lançado.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA: O reconhecimento, ex officio, do conceito decadencial impõe o
necessário afastamento dos fatos geradores por ele acobertados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Eventuais diferenças entre depósitos/créditos bancários sem origem identificada e a receita
bruta declarada, ratifica a presunção legal reportada no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 15/09/2014 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 14/10/2014 (fls. 278 a 284), com suas razões de defesa.
Segue síntese das razões apresentadas:
a) estabelece que os lançamentos fiscais dizem respeito a uma suposta omissão de receitas
caracterizadas por depósitos bancários com origens não comprovadas, tendo em vista a
receita bruta declarada no ano-calendário de 2004;
b) afirma que o contribuinte brasileiro vive em situação de terrorismo fiscal:
2 - Não se tem dúvida, o contribuinte brasileiro, seja pessoa física ou jurídica, vive
atualmente uma situação de terrorismo fiscal sem precedentes, haja vista que qualquer
movimento que pratique é monitorado pelo Fisco, seja através da movimentação
financeira em bancos, seja através de informações prestadas pelas administradoras de
cartões de créditos-débitos, além de outras informações obtidas de maneira ilícita, ou seja,
quebra de sigilo sem autorização judicial.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000379/2009-36

c) apresenta longo arrazoado sobre sua movimentação bancária, bem como sobre as
informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito, enfatizando que seus
saldos bancários seriam “devedores” e que “meras informações de administradoras de
cartões de créditos não simbolizam fatos geradores de tributos”. Cita, ainda, a legislação
pertinente. Transcrevo trechos do recurso:
4- Entretanto, a Fiscalização da Receita Federal detectou movimentação
bancária um pouco além do formalmente informado pela Recorrente, entendendo que
tal movimentação significava entrada de recursos não declarados, consequentemente,
suposta omissão de receitas.
5 - Além disso, por informações obtidas através de administradoras de cartões
de créditos-débitos, solidificou o entendimento quanto à omissão de receitas, o que de
fato não procede.
6 - Na verdade, as pequenas empresas via de regra utilizam-se de mecanismos
via movimentos bancários para efeito de obtenção de créditos para impulsionar seus
negócios comerciais, vez que, sem esse mecanismo, não conseguem financiamentos
em razão de não possuírem patrimônio para garantia dos mesmos.
7 - O artigo 42 da Lei 9.430/96 dispõe no sentido de que depósitos bancários
cujas origens não sejam comprovadas caracterizam presunção de omissão de receitas,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em sentido contrário, o que nem sempre é
possível diante do emaranhado de saques-depósitos visando, como dito antes,
movimentação para efeito de vitrine para obtenção de empréstimos.
8 - Aliás, se a fiscalização olhasse com atenção tais contas bancárias iria
verificar que os saldos são sempre negativos, devedores, tendo em vista lançamentos
de juros, o que por si só já deslustraria qualquer caracterização de ganhos, mas, para o
Fisco o que importa é a movimentação, a rigor ignorando-se os saldos negativos de
tais contas, como, na realidade, mostra a situação deste caso concreto.
(...)
10 - Bem, como se constata a própria Lei 9.430/96 faz suas ressalvas, e no
sentido de que os créditos serão analisados de forma individualizada, e que não seriam
consideradas as transferências de uma conta para outra, porém, mais importante seria a
Fiscalização verificar a real situação financeira do contribuinte, isto é, se, apesar da
movimentação financeira atípica, sua situação é de devedor do banco, logo, sem
ganhos que justifiquem receitas supostamente omitidas.
11 - Então, no caso concreto foi a Recorrente autuada no que tange ao IRPJ,
valor reduzido para R$ 1.881,29; PIS, R$ 1.881,29; a CSLL para R$ 4.783,45, a
COFINS para R$ 9.674,89, e o INSS para R$ 11.700,84, aos quais agregam-se os
encargos moratórios e multa equivalente a 75%.
12 - Na decisão ora guerreada, entendeu-se que "...os créditos bancários advindos
de cartões de créditos não traduziram doações ou contribuições espontâneas à pessoa
jurídica. Decorreram, sim, de receitas de sua atividade", mas, evidente, meras informações
de administradoras de cartões de créditos não simbolizam fatos geradores de tributos,
aliás, em Juízo esse tipo de enquadramento tem sido, amiúde, desconstituído.
13 - Em suma: se os fatos geradores decorreram exclusivamente de informações
prestadas pelas Administradoras de Cartões de Créditos-Débitos, entende-se, como
dito antes, que esses fatos geradores são inservíveis para os lançamentos em causa,
pena de deturpação da ordem jurídica.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000379/2009-36

Ao final, requer:
Por tudo o que foi exposto, espera e confia a Recorrente que, da análise
meticulosa dos elementos contidos nestes autos, se conclua pela improcedência dos
lançamentos questionados, na hipótese dando-se provimento a este recurso para essa
finalidade, maneira essa de se homenagear o DIREITO!
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 15/09/2014 do Acórdão no 12-38.571 -
2a Turma da DRJ/RJ1, de 14 de julho de 2011, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
14/10/2014, conforme carimbo dos correios (fls. 277), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o recurso é
tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com procuração anexada aos autos (fls. 235).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
Quanto ao mérito, conforme relatado, a contribuinte concentra seus argumentos nas
alegações de que seus saldos bancários seriam “devedores” e que “meras informações de
administradoras de cartões de créditos não simbolizam fatos geradores de tributos”. Destaco alguns
trechos:
4- Entretanto, a Fiscalização da Receita Federal detectou movimentação
bancária um pouco além do formalmente informado pela Recorrente, entendendo que
tal movimentação significava entrada de recursos não declarados, consequentemente,
suposta omissão de receitas.
5 - Além disso, por informações obtidas através de administradoras de cartões
de créditos-débitos, solidificou o entendimento quanto à omissão de receitas, o que de
fato não procede.
(...)
8 - Aliás, se a fiscalização olhasse com atenção tais contas bancárias iria
verificar que os saldos são sempre negativos, devedores, tendo em vista lançamentos
de juros, o que por si só já deslustraria qualquer caracterização de ganhos, mas, para o
Fisco o que importa é a movimentação, a rigor ignorando-se os saldos negativos de
tais contas, como, na realidade, mostra a situação deste caso concreto.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000379/2009-36

Ao contrário do mencionado pela contribuinte, as informações sobre a
movimentação bancária não foram obtidas de administradoras de cartão de crédito. Conforme
documentos anexados aos autos, constata-se que os extratos bancários das contas-correntes do
Banco Itaú e do Banco do Brasil foram disponibilizados pela própria contribuinte, em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 10/07/2008 (fls. 22), e ao Termo de
Reintimação Fiscal, lavrado em 10/08/2008 (fls. 24).
Tal situação já havia sido abordada no Acórdão recorrido:
5.3.- nos extratos bancários, fornecidos pelo contribuinte, constavam as origens dos
créditos, como advindos de cartões de crédito, conforme fls. 112/187. Portanto, não
existiram quaisquer previas informações obtidas junto a adminislradoras de tais cartões.
Insofismável, pois, a absoluta falácia da alegação de quebra de sigilo sem autorização
judicial;
Não se trata, portanto, de requisição de dados e informações às instituições
financeiras, a que alude o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
De qualquer maneira, caso essas informações não tivessem sido apresentadas pela
própria contribuinte, também seria válido o procedimento adotado.
A questão do sigilo bancário foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, resultando da Tese
de Repercussão Geral assim redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se que a decisão proferida validou a possibilidade da autoridade fiscal
obter as informações relativas à movimentação bancária dos sujeitos passivo diretamente junto
às instituições financeiras e, também, determinou que os efeitos da Lei no 10.174, de 2001, que
também tratou desta possibilidade, seriam retroativos.
Diante da decisão do STF, a matéria também se encontra consolidada no CARF,
tendo em vista a vinculação deste Colegiado aos pronunciamentos judiciais no caso das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, respectivamente, nas sistemáticas da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme previsto no § 2o do art. 62, do Anexo II do
RICARF, transcrita a seguir:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

A respeito da afirmação de que o “saldo bancário seria sempre devedor”, deve ser
ressaltado que, constatada a omissão de receita, o montante omitido é utilizado para a determinação
da base de cálculo do tributo lançado, nos termos do art. 3o, § 1o e art. 24 da Lei no 9.249, de 1995.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.213 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000379/2009-36

Ficou bem caracterizado nos autos que os créditos bancários considerados como
receitas omitidas pela Fiscalização, representariam, de fato, receita decorrente da atividade da empresa,
conforme tratado na decisão recorrida:
5.3.1.- ocioso reportar que os créditos bancários advindos de cartões de créditos não
traduziram doações ou contribuições espontâneas à pessoa jurídica. Decorreram, sim, de
receitas de sua atividade)
5.3.2.- sem dúvidas os valores declarados para efeitos de incidências tributárias foram
grosseiramente inferiores aos créditos bancários advindos dos aludidos cartões,
conforme fls. 51/52;
5.3.3.- estivessem tais créditos bancários registrados no Livro Caixa e, evidentemente, a
pessoa jurídica sujeitaria à tributação valores absolutamente distintos daqueles
declarados;
Adicionalmente, os débitos constantes nos extratos bancários representam obrigações
da empresa, derivadas de estratégias empresariais da própria interessada. Assim, independentemente se
os saldos mensais foram credores ou devedores, tal situação não guarda relação com a tributação das
receitas consideradas omitidas, objeto dos presentes autos.
Diante do exposto, não cabe reparo à decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital